Tribunal: TJDFT
Processo: 0708750-96.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708750-96.2019.8.07.0006 RECORRENTE: ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: FÁBIO DA SILVA SOUZA, KAROLINA MARIA DOS SANTOS GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO PELO NUPMETAS. VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. TRANSAÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA CONDUTA. FINS INDENIZATÓRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PRINCÍPIO DA CONCORDÂNCIA PRÁTICA. CRÍTICAS LEVES. INTENÇÃO DE VIOLAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. É pacífico no STJ e neste Tribunal que o julgamento efetuado por Núcleo de Gestão de Metas não viola o princípio do Juiz Natural, desde que observados o contraditório e a ampla defesa. Precedentes deste Tribunal. 3. A competência do Juizado Especial Cível para julgamento de demandas com menor complexidade, cujo valor da causa não exceda 40 vezes o salário mínimo é relativa e não exclui a competência da justiça comum para a análise de tais feitos. 4. A existência de transação penal entre o Ministério Público e os réus (Lei no 9.099/95, art. 76) não obsta a análise da conduta destes na esfera cível para fins indenizatórios, uma vez que o instituto não possui caráter punitivo nem condenatório, não gera reincidência, tampouco o reconhecimento de responsabilidade civil. Precedente do STJ. 5. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 6. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas ou outros direitos constitucionalmente protegidos. 7. Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo. 8. A liberdade de expressão é indivisível! 9. A indenização por danos morais não pode ser uma via indireta para se cercear a liberdade de expressão. 10. O Poder Judiciário não pode intervir sempre que a linguagem utilizada incomode ou fira sentimentos de si. Onde uns veem razões para o aplauso entusiasta, outros descobrem razões para críticas ácidas. (Adaptado) 11. “Je désapprouve les idées que vous défendez, mas je me battrai jusqua’à la mort pour que vous puissez les dire.” (Eu desaprovo o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo). [GERALDINE MUHLMANN, EMMANUEL DECAUX et ÉLISABETH ZOLLER. La liberté d’expression. Paris: Dalloz, 2016, p. 209] 12. Para fins indenizatórios, é necessária a intenção de violar a honra do ofendido e as expressões utilizadas devem ter potencialidade ofensiva indiscutível, quadro não identificado nos autos. Precedentes. 13. Mera discordância expressada em rede social, comedida e levemente crítica em relação aos parâmetros de remuneração adotados por outro profissional, não constitui excesso no direito de expressão. 14. Ausente a intenção de violar a honra do ofendido e inexistente qualquer indicativo de efetiva ofensa a sua honra subjetiva e/ou subjetiva, incabível o pleito indenizatório. 15. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado atribuiu interpretação divergente aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que as ofensas que lhe foram dirigidas pelos recorridos por intermédio de redes sociais lhe causaram danos morais, razão pela qual entende presente o dever de indenizar. Colaciona julgados do TJRS e TJAP para ilustrar a divergência. Em contrarrazões, os recorridos postulam a majoração dos honorários advocatícios em favor do seu patrono. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir no que se refere à apontada divergência interpretativa do artigo 927 do CC, uma vez que ele não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre o aludido dispositivo legal não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Nesse sentido: “A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial - pela alínea 'c' do permissivo constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial porquanto o óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissidio interpretativo uma vez que fica inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1787611/SP, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/5/2021) Assim: “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Destaco, também, que não cabe dar seguimento ao recurso quanto à divergência jurisprudencial em relação ao artigo 186 do mesmo diploma legal, pois “A controvérsia foi dirimida com base em fundamento constitucional e infraconstitucional, sendo certo que a insurgente não interpôs, simultaneamente ao recurso especial, o recurso extraordinário, motivo pelo qual aplica-se ao caso a Súmula 126/STJ: ‘É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.’" (AgInt no REsp 1855931/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021